Tribunal: TJDFT
Processo: 0719067-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0719067-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WALLACE MICHAEL ABREU DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MICHELLY ABREU DOS SANTOS (nome civil: Wallace Michael Abreu dos Santos), apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do DF, que decretou a sua prisão preventiva nos autos em que responde, juntamente com outras pessoas, pelos crimes tipificados no art. 33, caput, c/c o art. 40, III, e art. 35, todos da Lei n° 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico). Em apertada síntese, as impetrantes alegam inexistir nos autos indícios suficientes de materialidade e autoria para autorizar a decretação da prisão da paciente. Sustentam, nesse sentido, que das interceptações telefônicas obtidas durante a persecução penal não se extrai qualquer indício de que a ré tenha praticado o crime de tráfico de drogas, não tendo sido encontrada em sua posse nenhuma quantidade de substância ilícita. Sucessivamente, afirmam não ter sido realizada análise individualizada do cabimento de medidas cautelares menos gravosas em substituição à segregação cautelar. Requerem, desse modo, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva da paciente, determinando-se a expedição de alvará de soltura ou, sucessivamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas. É o relatório. DECIDO. A concessão de medida liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Nesta sede de cognição sumária, no entanto, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, senão vejamos. Extrai-se do processado que, durante investigação policial para se apurar a prática do crime de tráfico de drogas na região da Feira da Torre, verificou-se que o corréu Edson Xavier da Rosa estaria traficando na Feira de Artesanato da Torre de TV, passando-se por artesão, contando com a ajuda de moradores de rua viciados em crack para a venda da droga. Narra a denúncia, quanto à conduta da paciente: WALLACE, conhecida como MICHELE (nome social) era responsável por realizar a venda para clientes, diretamente ou no sistema de drive thru, entregando drogas para clientes dentro de seus veículos. Era também responsável por esconder drogas do grupo. No diálogo de fls. 13 do Relatório n. 117/2022, MICHELE conversa com EDSON sobre as pedras de crack vendidas. No diálogo de fls. 52, MICHELE diz a EDSON que já acabou, ao que ele informa que já está “descendo”. No diálogo seguinte, EDSON pede a MICHELE para passar a droga para a pessoa que identificam como GALEGA. A sua prisão preventiva foi decretada pelo Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do DF, a pedido da autoridade policial. O órgão ministerial, ao oferecer denúncia em seu desfavor pela suposta prática dos delitos descritos no art. 33, caput, c/c o art. 40, III, e art. 35, todos da Lei n° 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), teria assim se manifestado: A autoridade policial em seu relatório final de ID 121681431, representou pela prisão preventiva de ALMIR FERNANDES DE SOUZA FILHO, WALLACE MICHAEL ABREU DOS SANTOS, TATIANE MENDES FERREIRA, MARCELO DOS SANTOS REIS, JENNIFER VITÓRIA SANTOS SAMPAIO e VINÍCIUS MENDES FERREIRA. Para tanto, apresentou os seguintes fundamentos, verbis: [...] 5) EM RELAÇÃO AO INDICIADO WALLACE MICHAEL ABREU DOS SANTOS, nome social: MICHELLY ABREU DOS SANTOS: Desde o início das investigações, o indiciado WALLACE mostrou ser um dos membros mais ativos da associação criminosa. Trabalhando sob as ordens de EDSON, WALLACE tinha como função a venda no varejo para clientes, especialmente os que usavam veículos, em uma espécie de drive thru. WALLACE era um dos responsáveis por esconder as drogas, mantendo-as segura, longe do alcance de viciados e também de uma possível ação policial no lugar. Durante as investigações, WALLACE chegou a ser preso por tráfico de drogas e, logo que foi solto na audiência de custódia, retornou para suas atividades criminosas. Portanto, a liberdade de WALLACE colocará em risco a garantia da ordem pública, pois a sua ficha criminal, especialmente pela prática dos crimes de tráfico de drogas, demonstra que possuí personalidade voltada ao crime e, solto, encontrará os mesmos estímulos para continuar sua empreitada criminosa. O Ministério Público ratifica o entendimento da autoridade policial acerca da necessidade da medida cautelar requerida, que atende ao requisito de garantia da ordem pública. Com efeito, os indícios de participação dos representados ALMIR, MARCELO, TATIANE, VINÍCIUS e WALLACE (nome social MICHELLY) foram devidamente indicados na denúncia ora apresentada, revelando atuação habitual e reiterada na prática do crime de tráfico. Esta reiteração revela a periculosidade dos representados para a ordem pública, a justificar a prisão. [destaquei] Ao decretar a prisão, a d. magistrada, além de indicar a existência de prova da materialidade e de indícios de autoria, entendeu presentes os demais requisitos da medida cautelar, nos seguintes termos: Os autos registram que, em data que não se pode ao certo precisar, sendo pelo menos a partir de outubro de 2021 e até a data do flagrante em 25 de março de 2022, os denunciados se associaram para a prática reiterada do tráfico de entorpecentes, notadamente cocaína, crack e maconha, na Feira da Torre. Para tanto, mediante divisão de tarefas, consoante esclarecido na peça acusatória, os denunciados adquiriam drogas, fracionavam, armazenavam e vendiam os entorpecentes a usuários. A forma de atuação de cada um dos acusados restou evidenciada e documentada no Relatório n. 117/2022 – 5a DP (ID n. 121681423), elaborado a partir de diligências investigativas, em especial o monitoramento com interceptação telefônica, apurando-se que os denunciados se organizaram para realizar a venda de drogas na Feira da Torre de TV. Por ocasião de cumprimento de mandados de busca e apreensão deferidos por este Juízo nos autos do PJe n. 0731065-65.2021.8.07.0001, houve também a apreensão de relevante quantidade e variedade de entorpecentes (cerca de 4,93g de maconha, 45,66g de crack e 14,79g de cocaína), os quais os denunciados tinham em depósito para fins de difusão ilícita, em unidade de desígnios e comunhão de esforços com os demais integrantes da associação criminosa. Os elementos informativos apontam a gravidade concreta dos fatos praticados, sendo certo que a liberdade dos denunciados vulnera a ordem pública, ante a notícia da prática de graves delitos consistentes no tráfico de entorpecentes e na associação para o tráfico de drogas. Com efeito, a natureza cautelar da prisão preventiva impõe-lhe a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes o pressuposto e o fundamento básico, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. A probabilidade da ocorrência de infração penal é extraída dos laudos provisórios, dos autos de apresentação e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF, que serviram de embasamento para o oferecimento da denúncia. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois foi constatado que os acusados se associaram para a prática reiterada do tráfico de entorpecentes, notadamente cocaína, crack e maconha, na Feira da Torre, mediante divisão de tarefas, havendo a apreensão de relevante quantidade de drogas que eles, agindo em unidade de desígnios e comunhão de esforços, tinham em depósito para fins de difusão ilícita. Cumpre frisar que as peculiaridades da situação retratada nos autos e as diligências investigativas empreendidas, além da relevante quantidade e variedade das drogas apreendidas, demonstram o intenso envolvimento dos indiciados no comércio ilícito de entorpecentes no centro de Brasília, a periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. [...] A periculosidade da liberdade dos agentes para a ordem pública também é extraída dos elementos de informação constantes nos autos, especialmente pelo resultado das diligências investigativas levadas a efeito. Inclusive, em sua representação, a autoridade policial detalha a periculosidade e a imprescindibilidade da custódia cautelar em relação a cada um dos representados (ID n. 121681431). Vejamos: [...] 5) EM RELAÇÃO AO INDICIADO WALLACE MICHAEL ABREU DOS SANTOS, nome social: MICHELLY ABREU DOS SANTOS: Desde o início das investigações, o indiciado WALLACE mostrou ser um dos membros mais ativos da associação criminosa. Trabalhando sob as ordens de EDSON, WALLACE tinha como função a venda no varejo para clientes, especialmente os que usavam veículos, em uma espécie de drive trhu. WALLACE era um dos responsáveis por esconder as drogas, mantedo-as segura, longe do alcance de viciados e também de uma possível ação policial no lugar. Durante as investigações, WALLACE chegou a ser preso por tráfico de drogas e, logo que foi solto na audiência de custódia, retornou para suas atividades criminosas. Portanto, a liberdade de WALLACE colocará em risco a garantia da ordem pública, pois a sua ficha criminal, especialmente pela pratica dos crimes de tráfico de drogas, demonstra que possuí personalidade voltada ao crime e, solto, encontrará os mesmo estímulos para continuar sua empreitada criminosa.” Em sua manifestação (cota ministerial de ID n. 122347467), o Ministério Público endossou os fundamentos apresentados pela autoridade policial atinentes à necessidade da medida cautelar, ressaltando que os indícios de participação dos representados foram devidamente indicados na peça acusatória, “revelando atuação habitual e reiterada na prática do crime de tráfico”, cuja “reiteração revela a periculosidade dos representados para a ordem pública, a justificar a prisão”. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (Acórdão 1351110, 07173358720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias dos crimes, além das informações investigativas no sentido de que os representados integram associação criminosa para a prática reiterada do tráfico de entorpecentes, notadamente cocaína, crack e maconha, na Feira da Torre. Todos esses elementos são indicativos da periculosidade dos representados e revelam ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-los da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Importante registrar, ainda, que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais a monitoração eletrônica, em face da gravidade concreta da conduta dos acusados, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Nesse contexto, preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, constato que sua segregação cautelar possui amparo na legislação vigente e encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de se garantir a ordem pública. Nesse quadro, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para justificar a prisão cautelar da paciente, máxime ante a existência da materialidade do delito (apreensão de considerável quantidade de entorpecentes em poder dos corréus) e indícios suficientes de autoria, valendo anotar que a denúncia descreve que a acusada era uma das responsáveis pela entrega da substância ilícita para os clientes. Ainda, a prisão se justifica para a garantia da ordem pública, ante o risco da reiteração delitiva. A acusada, que teve a prisão em flagrante relaxada em audiência de custódia, teria retornado logo após para a suas atividades criminosas. Ademais, na hipótese, entendo que as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP), não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I do art. 282 do CPP, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diga-se, por fim, que as alegações produzidas no presente writ serão oportunamente analisadas pelo Relator natural da causa, sendo, por ora, incapazes de dar azo à pretendida liberação, deixando de estar configurada qualquer coação ilegal. Isto posto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 11 de junho 2022 CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista